Tribunal: TJDFT
Processo: 0013200-88.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013200-88.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios